Tribunal: STF
Processo: ARE 1568521
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito ambiental e do consumidor. Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública ambiental. Área de preservação permanente e reserva legal. Aplicação do Novo Código Florestal. Alegação de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, meio ambiente equilibrado, proibição do retrocesso e acesso à justiça. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, em ação civil pública ambiental, reconheceu a constitucionalidade e a aplicabilidade da Lei nº 12.651, de 2012 (Novo Código Florestal), admitiu a compensação entre área de preservação permanente e reserva legal, determinou a averbação da reserva legal no registro imobiliário sem afastar o cadastro no CAR, fixou prazos razoáveis para apresentação de projeto de reflorestamento e suprimiu a condenação em honorários advocatícios ao Ministério Público.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido violou diretamente dispositivos constitucionais ao aplicar o Novo Código Florestal; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional e nulidade dos acórdãos proferidos, inclusive em embargos de declaração; e (iii) determinar se é cabível o processamento do recurso extraordinário diante da necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de provas.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais, configuram ofensa apenas indireta à Constituição, sem repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660).



    4. A decisão recorrida está suficientemente fundamentada, atendendo ao art. 93, inc. IX, da CRFB, que exige motivação, ainda que sucinta, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339).



    5. O reconhecimento da constitucionalidade e da aplicabilidade da Lei nº 12.651, de 2012, bem como a definição sobre compensação de APP em reserva legal, decorre da interpretação de legislação infraconstitucional, insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário.



    6. A reapreciação das provas que demonstram a ocupação irregular em área de preservação permanente, bem como os critérios técnicos de reflorestamento, encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda o reexame do conjunto fático-probatório.



    7. A jurisprudência da Corte reforça que recursos extraordinários que discutem a aplicação do Código Florestal ou a recomposição de áreas de reserva legal envolvem matéria infraconstitucional e configuram ofensa reflexa à Constituição (ARE nº 1.456.104-AgR/SP; ARE nº 1.357.160-AgR/SP; ARE nº 1.536.535-AgR/SP).



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ambiental contra os recorridos, objetivando a proteção de áreas de preservação permanente em imóvel rural (e-doc. 3). 



    2. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Martinópolis/SP julgou “parcialmente procedente o pedido, condenando os réus a: I) cumpria obrigação de não fazer consistente em abster-se de ocupar, explorar, ou o intervir de qualquer forma, e impedir que terceiro ocupe, explore ou intervenha de qualquer forma, nas áreas de preservação permanente existentes no imóvel em questão”; II) de cumprir de obrigação de fazer consistente em reparar integralmente as áreas de preservação permanente do imóvel em questão, promovendo, para isso: a remoção de todas as construções e intervenções; e o plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade loca, ficando autorizado o uso de espécies exóticas, nos limites do art. 66, § 3º, da Lei 12.651/12, com acompanhamento e tratos culturais até o estado do clímax, devendo, para tanto, apresentar projeto técnico, no prazo de 90 (noventa) dias, perante o órgão ambiental competente, para a recuperação da área degradada; III) cumprir obrigação de fazer consistente em delimitar área de reserva legal perante o Cadastro Ambiental Rural (CAR), nos termos do art. 18 da Lei 12.651/12, ficando autorizada a sobreposição da área de reserva legal em área de preservação permanente, desde que observados os requisitos legais do art. 15 da mesma lei, já cumprido (fls. 316/318); IV) cumprir obrigação de não fazer consistente em abster-se de explorar ou intervir em áreas área de reserva legal, a partir de sua delimitação perante o Cadastro Ambiental Rural (CAR), ressalvada a hipótese de manejo sustentável restrito, mediante prévio licenciamento ambiental, nos estritos termos do art. 17 e ss. da Lei 12.651/12; V) cumprir de obrigação de fazer consistente em compensar os danos intercorrentes causados pela intervenção nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental (desde a ocorrência do dano até a sua efetiva reparação), o que será objeto de apuração em fase de liquidação” (e-doc. 10, p. 7-8).



    3. A 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao recurso dos particulares, na forma assim ementada:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIOAMBIENTE. 1. INSTITUIÇÃO E DEMARCAÇÃO DE RESERVA LEGAL. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. Conversão do julgamento em diligência que merece ser afastada, pois incontroverso nos autos o descumprimento de obrigação ambiental e a impossibilidade de considerar regular a propriedade. Demonstração da recuperação de APP que deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença. 2. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.651/12 - CÓDIGO FLORESTAL. C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente que tem entendido pela constitucionalidade e determinado a aplicação do código. 3. COMPENSAÇÃO COM ÁREA DE PRESERVAÇÃOPERMANENTE. Possibilidade de compensação de área de preservação permanente -APP para instituição de reserva Legal, hipótese expressamente prevista no Novo Código Florestal - Lei n° 12.651/12. 4. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se confunde com a natureza administrativa do cadastro no CAR. Obrigação de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de Registros Públicos, art. 167, inciso II e art. 169, sendo facultado ao proprietário o melhor momento para a efetivação do registro, em consonância com o princípio da instância. 5. PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL. RAZOABILIDADE. 180 DIAS. A fim de que se produza trabalho técnico prevendo o reflorestamento e seu cronograma, com assinatura de profissional habilitado, necessária a fixação de prazo para 180 dias para entrega ao órgão ambiental competente. Após a aprovação do projeto, razoável a imposição de 60 dias para início dos trabalhos de reflorestamento. 6. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, ante do disposto na Lei de Ação Civil Pública que só prevê a possibilidade em caso de litigância de má-fé, que não foi verificada nos autos 7. Sentença reformada em parte, para que seja reconhecida a possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal, suprimida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e alterado o prazo para cumprimento das obrigações. Recurso do Ministério Público desprovido e recurso dos particulares parcialmente provido.” (e-doc. 21, p. 3-4; grifos no original).



    4. Os embargos de declaração opostos, na parte conhecida, foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. INSTITUIÇÃO E DEMARCAÇÃO DE RESERVA LEGAL. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado.” (e-doc. 28, p. 3; grifos no original).



    5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” da Constituição da República, o Ministério Público de São Paulo aponta contrariados “os artigos 1° inciso III, 3° incisos II e III; 4° incisos II e IX; 5° caput e incisos XXIII, XXXV, XXXVI e LV e §§ 1° ao 3°; 24 caput e incisos V, VI e VII, e §§ 1° a 4°; 170 caput e incisos III e VI; 186 incisos I e II; 225 caput e § 1° incisos I, II, III e VII, e § 3°, todos da Constituição Federal” (e-doc. 32, p. 4; grifos no original). 



    5.1. Declara que houve violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, da proibição do retrocesso ecológico ou socioambiental e defesa da ordem econômica vinculada à preservação ambiental.



    5.2. Compreende haver negativa de vigência ao art. 5º, incs. XXXV e LV, por cerceamento do direito de acesso à justiça e por ausência de enfrentamento de todos os argumentos relevantes (art. 489, inc. IV, CPC), sublinhando, inclusive, a necessidade de “decretação da nulidade especialmente do Acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração” (e-doc. 32, p. 7). 



     



    6. Em exame de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, porquanto, “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa” (e-doc. 43, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV (coisa julgada, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Quanto à alegação da negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça, com requerimento de nulidade dos acórdãos, inclusive o relativo aos embargos de declaração, é de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10. Da leitura dos acórdãos (e-docs. 21 e 28), tem-se que as decisões, inclusive dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    11. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV e XXXVI, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Tribunal de Justiça efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    11.1. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    12. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça:



    “O recurso do Ministério Público não comporta provimento. 



    No que tange ao pedido de inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei n° 12.651/12, cumpre esclarecer, que ambas as C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente não têm aceitado a tese. Ao contrário, têm determinado reiteradamente a aplicação do novo Código. 



    Ademais, não há qualquer notícia da declaração de sua inconstitucionalidade ou de concessão de liminar nas ADI's (n° 4901, 4902 e 4903) propostas contra vários dispositivos do atual Código. Há tão somente notícia de despacho publicado no DJe de 06.02.2013 determinando a reunião dos feitos. 



    Neste sentido, segue a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Por sua vez, o recurso dos particulares deve ser parcialmente provido. 



    Não há que se falar em conversão do julgamento em diligência. 



    É incontroverso, pelos elementos probatórios constantes nos autos, que os particulares não cumpriram as obrigações ambientais, nos termos previstos no Código Florestal.



    Constatou-se ocupações indevidas como represas construídas em APP, assoreamento de corpo dá água, pastoreio de gado e plantio de eucalipto em APP. Assim, não há que se falar em regularidade da propriedade. 



    Com efeito, a recomposição da vegetação nativa é medida que se mostra em consonância com a função social da propriedade, marco caracterizador do exercício da propriedade em plena harmonia com os demais direitos constitucionalmente assegurados, que poderá ser comprovado em sede de cumprimento de sentença. 



    No tocante à averbação da reserva legal, cumpre destacar que muito embora a legislação ambiental vigente contenha previsão específica acerca do cadastramento da reserva legal florestal em órgão ambiental competente, certo é que esta previsão de cadastramento no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel no competente Registro de Imóveis. 



    Embora para a questão que respeite à pretensão de natureza ambiental o registro no CAR seja suficiente, anoto que a averbação para os fins a que ela se destina não fica suprida. 



    Importante, neste ponto, assentar a diferença conceitual que há entre cadastro e registro. O primeiro tem função meramente administrativa, proporcionando-se conhecer a base geodésica da área afetada. É só isso. 



    O registro, todavia, é o único ato revestido constitucional e legalmente da função de assegurar a publicidade, impor a restrição sobre domínio, de sorte a vincular terceiros. 



    Por isso que apenas a publicidade registral produz efeitos que permitem considerar a área afetada no cálculo da produtividade do imóvel, assegurar isenção tributária sobre as áreas de reservas inscritas e restringir o domínio propriamente dito. 



    Assim, o controle do meio ambiente depende dos efeitos registrais decorrentes da averbação prevista em lei, não bastando, para tanto, o cadastramento da área no CAR, que a ninguém obriga e serve apenas para que se conheça a base imobiliária da reserva legal, sem qualquer outro efeito. 



    O cadastro localiza a área. Registro, no caso a averbação da reserva legal, restringe o domínio e produz efeitos a terceiros. 



    Importante ressaltar que há inúmeros cadastros administrativos, como o de imóveis urbanos, imóveis rurais, cada qual com sua finalidade, em regra para fins tributários, mas também para controle urbanístico e de zonas rurais. Todavia, nenhum desses cadastros interfere no domínio, o que só ocorre quando a mutação se dá no registro.



    Deste modo, a falta de averbação no caso de desapropriação poderia levar o Poder Público a pagar por área produtiva de maior extensão, porque não poderia se valer do cadastro administrativo para calcular a área produtiva, descontando uma reserva legal não produtiva que constasse apenas de um cadastro administrativo que não afeta o domínio. 



    Vale dizer que o cadastro no CAR dispensa a averbação no Registro Imobiliário para atender às necessidades de controle das áreas de reserva legal pela Administração Pública, mas não supre os efeitos da averbação para fins diversos, concernentes às suas finalidades próprias relacionadas com a propriedade imóvel. 



    Um desmembramento de matrícula, v.g., onde deva existir uma reserva legal, parece certo, não poderia ser feito se não se conhecesse a base geodésica da reserva, porque, com o desmembramento, a reserva poderia ficar numa ou noutra matrícula, ou até mesmo nas duas. 



    A especialização da área de reserva legal no registro imobiliário também se mostraria necessária para que se conhecesse o real valor do imóvel, considerando a área aproveitável, sendo isso relevante no caso de desapropriação, nos casos de ser pretendida isenção do ITR na forma preconizada na lei, ou em caso de alienação, uma vez que a averbação da reserva legal faz incidir sobre a propriedade imobiliária inscrita uma restrição ao uso do bem.



    São, portanto, diversas as finalidades da averbação e do registro cadastral administrativo da reserva legal. Aquela restringe a propriedade e especializa a reserva legal, enquanto este proporciona o controle da área de reserva pela Administração Pública para finalidades diversas, caso do CAR, para controlar o meio ambiente. 



    É exatamente por tudo isso que não se confunde o cadastro administrativo da área de reserva com a sua inscrição no registro imobiliário, apenas este impõe uma limitação na propriedade e permite se conheça a base imobiliária da reserva no interior do perímetro do imóvel registrado. 



    Todavia, importante salientar que a averbação da reserva no Registro Imobiliário subordina-se ao princípio da instância. Isso quer dizer que ao proprietário caberá verificar qual a melhor oportunidade para realizá-la, diversamente do cadastro no CAR, que se tornou obrigatório a partir do advento do vigente Código Florestal. Destarte, a inscrição da propriedade no CAR é obrigatória desde já, subordinando-se a averbação no Registro de Imóveis ao princípio da instância. 



    Quanto à possibilidade de aplicação do novo Código Florestal, especialmente, em relação à compensação de área de preservação permanente no cômputo da área de reserva legal são inúmeros os argumentos colacionados a sustentar a vedação da aplicação do dispositivo, mas certo é que a norma ambiental não se apresenta em dissonância com o mandamento constitucional em defesa ao meio ambiente saudável. 



    Isso porque a possibilidade prevista no art. 15 da Lei n° 12.651/12 se traduz em compatibilização com outros direitos fundamentais, a permitir a efetivação dos constitucionalmente assegurados tais como a propriedade, a livre iniciativa dentre outros. 



    A propósito, cumpre destacar que a possibilidade assegurada no art. 15 da nova legislação ambiental, ao contrário de representar um retrocesso à proteção ambiental, caracteriza-se como medida efetiva à regularização das propriedades rurais, ao compatibilizar as áreas destinadas à proteção ambiental com as áreas produtivas. 



    Neste sentido, tem-se posicionado este E. Tribunal de Justiça:



    (...)



    Dessa forma, o reflorestamento e a preservação são medidas que se impõe. 



    Entretanto, naquilo que se refere aos prazos, esta C. Câmara Ambiental tem entendido como razoável o prazo de 180 dias para apresentação de projeto ambiental de reflorestamento completo, incluindo cronograma de obras e serviços, bem como seja o prazo para demarcação após a aprovação o definido no novo Código Florestal ou outro determinado pelo órgão ambiental competente, devendo ser iniciados os trabalhos de reflorestamento e delimitação das áreas 60 dias após a aprovação do projeto pelo órgão ambiental competente. 



    Esta é a orientação desta C. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente: 



    (...)



    Para o cumprimento do determinado, necessário também que se abstenha o particular de ocupar e explorar as áreas de reserva legal e/ou de promover ou permitir que se promovam atividades danosas, salvo prévia e expressa autorização do órgão ambiental competente.



    As regularizações devem ser realizadas de acordo com o Novo Código Florestal, nos termos delineados. 



    No mais, em relação aos honorários advocatícios, o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública prevê que é devido em casos de litigância de má-fé, o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual a condenação deve ser suprimida. 



    Deste modo, a r. sentença comporta pequenos reparos, nos termos acima determinados, devendo, no mais, ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos jurídicos, sendo desnecessária a repetição. 



    Pelo exposto, nega-se provimento recurso do Ministério Público e dá-se parcial provimento ao recurso dos particulares.



    A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ -AgRg nos EDcI no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Die 18.02.2013).” (e-doc. 21, p. 7-18)



    13. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no Código Florestal. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “Ementa: Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Fase de cumprimento. Área de reserva legal. Pedido de aplicação do art. 68 do Código florestal. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.536.535-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2025, p. 28/03/2025).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. ARTIGO 97. NÃO VIOLAÇÃO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta



    IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    VI - Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.456.104-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23/02/2024, p. 29/02/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM IMÓVEL RURAL. LEIS 4.771/65. 12.651/2012. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 170, IV, da CRFB. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CÓDIGO FLORESTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão que concluiu pelo cumprimento de obrigação de demarcação e recomposição da cobertura florestal da área de reserva legal, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e em virtude da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.” 



    (ARE nº 1.357.160-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/03/2023, p. 16/03/2023).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator